Tribunal: TJMT
Processo: 1035202-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035202-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Gestante. Manutenção do benefício. Condenação em regime fechado. Cumprimento das condições. Interpretação extensiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que deferiu a prisão domiciliar à agravada em cumprimento de penas unificadas em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão decorrentes de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, em regime prisional fechado, visando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

A “
agravada não preenche o requisito necessário indicado no artigo 117 da LEP, pois se encontra cumprindo pena em regime fechado, sendo admitida a prisão domiciliar apenas aos reeducando que cumprem pena em regime aberto
”.

III. Razões de decidir

A presença materna nos primeiros anos de vida mostra-se essencial para o desenvolvimento infantil.

O c. STF decidiu que a prisão domiciliar pode ser concedida a mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, independentemente do regime prisional, para preservar o melhor interesse da criança.

A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva desse entendimento para autorizar a prisão domiciliar durante execução definitiva da pena, ainda que em regime fechado.

Na ponderação entre a manutenção da pena em regime fechado e a proteção integral da criança, deve prevalecer o direito ao convívio materno na primeira infância, desde que a genitora não tenha cometido crimes com violência ou grave ameaça, o que se verifica no caso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; CPP, art. 318-A; LEP, arts. 11, II, 14, caput e §§ 2º, 3º e 4º, 41, VII, 115 e 117, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 145931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 769008/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022; TJMT, HC nº 1015328-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1035202-04.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADA:
MARKELLY ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU nº 0000192-27.2018.8.11.0031), que deferiu a prisão domiciliar à agravada MARKELLY ROCHA DA SILVA em cumprimento de penas unificadas em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão decorrentes de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, em regime prisional fechado - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (
ID 257669682 – fls. 70/79
)
.

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
SINOP
sustenta que
“a agravada não preenche o requisito necessário indicado no artigo 117 da LEP, pois se encontra cumprindo pena em regime fechado, sendo admitida a prisão domiciliar apenas aos reeducando que cumprem pena em regime aberto”

Pede provimento para que seja revogada a prisão domiciliar (ID 257669677).

MARKELLY ROCHA DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID

257669694).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 257669692).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução – Prisão domiciliar – Revogação - Possibilidade - O cumprimento da pena em regime domiciliar foi concedido pelo Juízo Singular em virtude do estado gravídico da apenada, todavia, conforme consta nos autos, o bebê da apenada nasceu no dia 29.05.2024 [Certidão de nascimento de Id 257669679 – pág. 21] – Afastamento da causa excepcionalíssima que concedeu à apenada o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar – Pelo provimento do recurso ministerial
.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID

260101194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 23.03.2019, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 16.10.2023 (Ação Penal nº 0005599-28.2019.8.11.0015/ Comarca de Sinop/MT);

- 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – cometidos em 17.7.2019, cuja sentença transitou em julgado no dia 22.3.2021 (Ação Penal nº 0011313-66.2019.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT);

- 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - ocorrido em 19.7.2019 e transitada em julgado no dia 28.8.2022 (Ação Penal nº 0011309-29.2019.8.11.0015/ Comarca de Sinop/MT).

Em 31.10.2023, a Defensoria Pública requereu a concessão de prisão domiciliar sob assertiva de que “
a reeducanda comprovou a gravidez e demais requisitos exigidos por lei
” (ID 257669683 – fls. 108/116).

Em 1º.11.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 257669682 – fls. 64/69).

Na mesma data [1º.11.2023], o Juízo da execução Penal concedeu prisão domiciliar à agravada nestes termos:

“[...] Da prisão domiciliar

Apesar da negativa ministerial para concessão da prisão domiciliar a reeducanda, fundamentada na assistência médica com adequado tratamento dentro da própria unidade prisional, seus argumentos estão divorciados na realidade detectada. A fragilidade e risco de saúde da apenada pouco importariam nessa situação fática. Apenas a letra seca da Lei.

Nesse compasso, a reeducanda conta com 36 anos de idade, restando evidenciado nos documentos juntados pela nobre Defesa a situação gravídica dela. Conforme exame de gonadotrofina coriônica de mov. 172.2 ela pode estar de 03 a 04 semanas de gestação, ou seja, dentro do primeiro trimestre de gravidez, de sabença geral, que o risco de perda do feto é considerável.

Ademais, está com sangramento vaginal, a significar que pode tratar-se de gravidez de elevado risco, conforme atestado pelos documentos de mov. 177.2.

A precariedade do sistema prisional é de conhecimento geral, não soando crível afirmar que a reeducanda num momento tão delicado como a gestação, ainda mais com o comprovado sangramento vaginal, conseguirá receber atendimento e apoio adequado de dentro do ergástulo público. É infactível que ela consiga resguardar sua saúde física, mental e de seu feto, num ambiente hostil, com um número curto de atendimentos e profissionais médicos, bem como sem estrutura adequada para uma situação fragilizada como a da reeducanda gestante.

A gravidez por si só demonstra que a reeducanda necessita de cuidados específicos e constantes, acompanhamento médico regular e o mínimo de conforto físico, a fim de desenvolver uma gestação saudável e sustentável, sendo coerente neste momento a prisão domiciliar, tendo em vista que o acompanhamento específico que necessita é absolutamente inviável de ser fornecido intramuros, na conjuntura explicitada.

Resta claro que se a reeducanda não estiver sobre os cuidados devidos e com o acompanhamento regular de sua gestação, sendo submetida regularmente a exames médicos e realização de pré-natal, pode sofrer consequências gravíssimas, colocando em risco sua própria integridade e também a sobrevivência de seu filho ainda em seu ventre.

O art. 117 da Lei de Execuções Penais, na sua singular literalidade, é cristalino ao discorrer sobre possibilidade de concessão de regime domiciliar a presa condenada gestante apenas nos casos de cumprimento de pena em regime aberto. [...]

O que, atrelado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da individualização da penal, ganha amplidão capaz de abranger outras situações, com suas peculiaridades. É o caso dos autos em que a condenada se encontra em estado gestacional já avançando para a reta final, necessitando de cuidados bem além dos fornecidos dentro do ambiente prisional.

Com a evolução e o aperfeiçoamento dos institutos de proteção aos direitos e às garantias fundamentais, viável flexibilizar essa prerrogativa a ser analisada em qualquer momento do cumprimento da pena, a depender da realidade de cada caso em especifico.

É competência do poder público assegurar tratamento humanitário com integral assistência à saúde da reeducanda e de seu filho e, para tanto, devem tomadas as medidas que forem cabíveis a fim de resguardar a saúde física e psicológica de ambos. E o que traz também o disposto no art. 14, §§ 3º e 4º, da LEP. In verbis: [...]

Conforme insta, a reeducanda enquadra-se também nestas últimas disposições citadas, autorizando-lhe a prisão domiciliar preenchidos como estão os aludidos requisitos. Está grávida, conforme atestado pelos documentos de mov. 177.2, ainda por cima com sangramento vaginal, a significar que pode tratar-se de gravidez de elevado risco. O exame de gonadotrofina coriônica indica que pode estar de 03 a 04 semanas de gestação, ou seja, dentro do primeiro trimestre de gravidez, de sabença geral, que o risco de perda do feto é considerável.

Presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico, isto é, por crimes sem violência ou grave ameaça a pessoa; e nada existe nos autos de que os crimes foram praticados contra filho ou dependente. [...]

É dever do estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência de saúde a presa, seja no estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, conforme dispõem os arts. 11, inciso II; 14, caput, § 2.º; 41, inciso VII; e 120, inciso II, da LEP. [...]

A sensatez no deferimento da prisão domiciliar e sobretudo o comprometimento da reeducanda em cumpri-la com rigor devem prevalecer, na medida em que se ela descumprir as regras impostas para concessão da prisão domiciliar enquanto permanecer sob os auspícios da benesse, decidindo empreender fuga ou cometendo falta grave, por exemplo, o que alguém no estado dela dificilmente conseguirá, além do monitoramento eletrônico a que será submetida, colocará em risco não só esse direito, mas também sua própria vida.

Acaso vier a se meter em uma nova enrascada delituosa sofrerá as consequências de sua própria leviandade, como vem acontecendo, tendo em vista que agora gestante, com parto se aproximando, e tendo que permanecer encarcerada em razão de suas próprias más escolhas O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo pelo descumprimento de quaisquer das medidas a serem impostas, dentre as quais necessariamente a tornozeleira eletrônica. [...]

O monitoramento eletrônico é uma ferramenta importante que deve ser empregada com cautela, porém se revela essencial neste caso. Não se descura que a reeducanda se encontra em regime fechado, cumprindo pena relativa a ilícitos graves, que, indo para casa, convém ser monitorada. [...]

Portanto o uso de tornozeleira eletrônica revela-se um imperativo para a concessão da prisão domiciliar neste caso, a manter a efetividade da jurisdição penal, contando, claro, com a cooperação da reeducanda. Conforme já assinalado o descumprimento das condições estipuladas certamente resultará em revogação dessa benesse.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem: [...]

1. Fixar o regime fechado a reeducanda Markelly Rocha da Silva, qualificada, para o cumprimento de sua reprimenda. [...]

5. Com base nos arts. 5º, XLIX, da CF; 11, inciso II; 14, caput, § § 2º, 3º e 4º, 41, inciso VII; 115; e 117, inciso IV, da LEP, conceder a reeducanda Markelly Rocha da Silva a prisão domiciliar, de modo a receber tratamento médico hospitalar e ambulatorial e o necessário tratamento a parto natural ou cesárea de que necessitar, mediante rigoroso cumprimento das condições especiais impostas por este Juízo, sob pena de revogação do benefício, abaixo definidas: [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – 257669682 – fls. 70/79)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal, em 1º.11.2023, concedeu prisão domiciliar à agravada por conta de sua gestação de risco [entre 3 (três) e 4 (quatro) semanas, com sangramento vaginal], embora esteja cumprindo penas unificadas
em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão decorrentes de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, em regime prisional fechado
.

De fato, a agravada apresentou laudo emitido por médico da secretaria municipal de saúde de Sinop/MT [John Hebert G. Silva – CRM/MT 11.748], com exame de gonadotrofina coriônica [beta HCG] reagente, a denotar sua gravidez, bem como diagnóstico de “
sangramento genital
” (ID 257669683 – fls. 115).

Além disso, extrai-se da certidão de nascimento (ID 257669679) que a filha da agravada [Maria Estella Silva] nasceu em 29.5.2024, tendo sido registrada apenas por ela.

Observa-se, ainda, que a agravada vem cumprindo regularmente a obrigação de comparecimento em Juízo, estando sob monitoramento eletrônico, conforme termo de responsabilidade constante dos autos (SEEU nº 2000029-74.2021.8.11.0009 – mov. 257.1).

A presença da mãe, nessa fase etária, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com). Com o advento da Lei nº 13.257/2016, a primeira infância - período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança - passou a ser objeto de políticas públicas direcionadas “
à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente
.” (Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114)

Ressalte-se que a Segunda Turma do c. STF, no
Habeas Corpus
nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar “
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, tendo a referida decisão sido estendida “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
” (STF, HC nº 143.641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Nessa linha, a jurisprudência do c. STJ “
tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado
” (RHC nº 145931/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Terceira Seção – 9.3.2022).

Frise-se que “
o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa
” (STJ, AgRg no HC nº 769008/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 8.11.2022).

Sopesada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e o não cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

Anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Na espécie, a paciente é mãe de criança de tenra idade (2 anos) e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período. [...].
” (HC 1015328-67.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.9.2023)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de readequação se houver transgressão legal e assegurada a proteção social da criança.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025